Tribunal: STF
Processo: Rcl 85757
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0021422-69.2017.5.04.0205, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:



    O e. TRT consignou:



    [...]



    O MUNICÍPIO DE CANOAS não se conforma com a declaração de responsabilidade subsidiária pela satisfação das dívidas trabalhistas. Entende que não é caso de terceirização de serviços, sendo inaplicável a Súmula nº 331 do TST, e sim, a Lei nº 13.019/14. Esclarece que firmou Termos de Fomento com Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública. Sustenta que a responsabilidade exclusiva é da organização civil. Esclarece que a organização social foi contratada via licitação aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Requer seja dado provimento ao recurso para excluir o Município de Canoas da condenação imposta.



    Analiso.



    A parte autora foi contratada pela Associação Educadora São Carlos - AESC, em 19.06.2012, na função de Técnico de Enfermagem, para trabalhar em unidades de saúde da reclamada Município de Canoas.



    Posteriormente, em 01.12.2016, a demandada Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde, através de Acordo de Transição e Cooperação, e com a anuência do Município de Canoas, assumiu a prestação de serviços no lugar da reclamada Associação Educadora São Carlos - AESC. A sucessora tinha por objetivo o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan, UPA Rio Branco e UPA Caçapava, conforme Termo de Fomento nº 01/16, com data de 28.10.2016, firmado entre o Município de Canoas e Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (ID. 8d07a0a).



    Neste contexto, não há margem para dúvidas acerca da relação triangular havida entre as partes, pela qual, a reclamante foi contratada, formalmente, pela empregadora Associação Educadora São Carlos - AESC, sucedida, posteriormente, pela Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde, para prestação de serviços, efetivamente, ao Município de Canoas.



    Nesta relação jurídica, os reclamados Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde e o Município de Canoas firmaram um Termo de Fomento, como dito, com base na Lei nº 13.019/1994, que "estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação (...)".



    O art. 35 da Lei nº 13.019/1994 determina as providências a serem adotadas pela administração pública, especialmente, a fiscalização da execução da parceria:



    [...]



    Todavia, inexiste qualquer comprovação da fiscalização do contrato de trabalho, especialmente, durante a contratualidade, e não, na contratação da tomadora de serviços, visto que, em se tratando de ente público, a contratação da tomadora decorre de processo legal de licitação. Tanto é assim que a parte autora não recebeu da forma correta os direitos trabalhistas a que fazia jus. A jurisprudência é no sentido de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, aliada a falta de fiscalização do ente público, importa na responsabilidade subsidiária do ente público, conforme Súmula nº 331, V, do TST:



    [...]



    De forma que, no presente caso, não se trata de discussão acerca da aplicação ou não do art. 42 da Lei nº 13.019/1994, o qual afasta a responsabilidade da Organização da Sociedade Civil pela satisfação das verbas trabalhistas, ou mesmo, do art. 84, que dispõe sobre a inaplicabilidade da Lei 8.666/93, mas, essencialmente, sobre a omissão da Administração na fiscalização do Termo de Fomento realizado com a Organização da Sociedade Civil.



    Na verdade, o que define a controvérsia é a ausência de comprovação da efetiva fiscalização do ente público do cumprimento de todas as obrigações trabalhista.



    É de se ressaltar que, apesar do inadimplemento da prestadora de serviços no cumprimento das obrigações assumidas, o tomador de serviços Município de Canoas sequer aplicou as penalidades previstas na cláusula 12ª do Termo de Fomento, entre outras, advertência, suspensão temporária, ou mesmo, declaração e inidoneidade, para participação em chamamento público e impedimento para celebrar parceria ou instrumento com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública, por prazo não superior a dois anos.



    De modo que, se é certo que o vínculo trabalhista se estabeleceu entre a reclamante e a Associação Educadora São Carlos - AESC e, posteriormente, Gamp - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde, não menos certo é que a responsabilidade advinda do inadimplemento não decorre pura e simplesmente do contrato de trabalho, podendo resultar, também, de ato culposo da empresa tomadora de serviços. A culpa que origina a responsabilidade, no presente caso, tem origem extracontratual na modalidade in vigilando (falta de fiscalização nas atividades de prestação de serviços).



    Portanto, é inconteste a culpa do ente público.



    Ao fim e ao cabo, sendo certa a prestação de serviços, especialmente, em favor do Município de Canoas, e não havendo dúvidas acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas, em face de culpa do ente público na fiscalização da execução do cumprimento das obrigações trabalhistas, é inquestionável a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços Município de Canoas pelos créditos reconhecidos à reclamante no presente feito, em conformidade com a Súmula nº 331 do TST e, ainda, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    A egrégia SBDI-1/TST, em sua composição completa, na sessão do dia 04/06/2020, ao julgar o processo TST-E-RR-992-25.2014.5.04.0101, de Relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, decidiu, por maioria, vencido este Relator, que havendo menção no acórdão regional de que a fiscalização operada pelo tomador não se revela suficiente para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, há que se entender pela prevalência da culpa in vigilando e a consequente responsabilização subsidiária do ente público.



    A propósito, traga-se à colação a ementa do referido precedente:



    [...]



    Na hipótese, verifica-se do acórdão regional o descumprimento de obrigações regulares do contrato de trabalho, o que ensejou, inclusive, a rescisão indireta do contrato de trabalho.



    Tendo em vista que a necessidade de comprovação da culpa do ente público já foi julgada pelo excelso STF, bem como pela egrégia SBDI-1 desta Colenda Corte e que a decisão regional encontra-se em conformidade com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF, bem como na Súmula nº 331, V, do TST, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, §7º, da CLT. 



    A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada.



    Analisando-se o agravo interno, verifica-se que a decisão impugnada, ora mantida, pautou-se em jurisprudência já firmada por este colegiado, o que dispensou, inclusive, a necessidade de acréscimo de fundamentos em relação àqueles já expostos, o que evidencia, no presente caso, a manifesta improcedência do recurso, razão pela qual determinado a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$2.000,00 – dois mil reais, equivalente a 5% do valor da causa (R$40.000,00), em favor da parte reclamante.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de multa.



    (Grifei)



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente